Tribunal: TJSP
Processo: 1001041-46.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de proteção veicular. Ação de indenização por danos materiais - emergentes e lucros cessantes - e morais, julgada procedente. Recurso da ré. Incidência do CDC. Veículo sinistrado. Conserto realizado por oficina credenciada da ré. Péssima qualidade dos serviços executados, constatada em perícia judicial, não infirmada pela ré. Situação a comprometer a segurança do automóvel,

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de proteção veicular. Ação de indenização por danos materiais - emergentes e lucros cessantes - e morais, julgada procedente. Recurso da ré. Incidência do CDC. Veículo sinistrado. Conserto realizado por oficina credenciada da ré. Péssima qualidade dos serviços executados, constatada em perícia judicial, não infirmada pela ré. Situação a comprometer a segurança do automóvel, tornando-o imprestável ao uso, tanto que o veículo foi reprovado em vistoria veicular um mês depois dos consertos. Alegação de que o conserto do veículo não atingiu a porcentagem correspondente à perda total. Inadmissibilidade. Ao não substituir os componentes defeituosos que não comportavam reparo e ainda se utilizar de método condenável para os consertos - uso de massa plástica -, evidente que suportou gastos inferiores à 75% do valor de mercado do veículo. Indenização contratual devida, correspondente à perda total do bem. Determinação de entrega do salvado e do documento do veículo para a transferência da propriedade à ré, sem ônus. Dano moral. Ocorrência. Fatos que transcenderam o mero aborrecimento ou singelo descumprimento contratual, implicando em prejuízo extrapatrimonial. Arbitramento. Impugnação. Acolhimento. Redução do valor fixado, atendidos os princípios da razoabilidade proporcionalidade e a diretriz do art. 944 do CC. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.